Tribunal: TJSP
Processo: 1510252-12.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OITO VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DA RES FURTIVA E ARMA DE FOGO. RASTREAMENTO DE CELULAR SUBTRAÍDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OITO VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DA RES FURTIVA E ARMA DE FOGO. RASTREAMENTO DE CELULAR SUBTRAÍDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA MANTIDA. CONCURSO FORMAL COM FRAÇÃO DE 2/3. AUTONOMIA DO CRIME DO ART. 311 DO CP. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática de oito crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do CP), bem como pelo delito de utilização de veículo automotor com sinal identificador adulterado (art. 311, §2o, III, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). Consta da denúncia que os acusados, agindo em conjunto, subtraíram mediante grave ameaça diversos bens de clientes e funcionários de farmácia, além de valores do estabelecimento, utilizando arma de fogo e fugindo em veículo com sinais identificadores adulterados. Foram abordados pouco tempo após o crime, em razão do rastreamento de celular subtraído, sendo encontrados em posse da res furtiva e de arma de fogo. As defesas alegam nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, absolvição quanto ao delito do art. 311 do CP e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP e se tal vício compromete a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo; (iii) determinar se há provas aptas a sustentar a condenação pelo delito de utilização de veículo com sinal identificador adulterado; e (iv) verificar eventual erro na dosimetria da pena, especialmente quanto às majorantes do roubo, à fração aplicada no concurso formal e à autonomia do crime previsto no art. 311 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento extrajudicial realizado na fase policial constitui meio de prova válido quando documentado e compatível com o conjunto probatório, não sendo imprescindível sua repetição em juízo para que possua eficácia probatória.
4. Ainda que se alegue eventual irregularidade formal, a nulidade do reconhecimento exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
5. As vítimas descreveram previamente características dos autores e procederam ao reconhecimento dos acusados, individualizando suas condutas durante a ação criminosa.
6. A prova judicial confirmou os reconhecimentos extrajudiciais, sendo que diversas vítimas identificaram os apelantes em juízo e narraram de forma coerente e convergente a dinâmica do delito.
7. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.
8. Os acusados foram localizados pouco tempo após o crime em razão do rastreamento de celular subtraído, circunstância que levou à abordagem do veículo em que estavam.
9. Durante a abordagem policial foram encontrados no interior do veículo diversos bens pertencentes às vítimas, além de dinheiro, medicamentos subtraídos do estabelecimento e arma de fogo municiada, compatível com a utilizada na empreitada criminosa.
10. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes, confirmam as circunstâncias da abordagem e encontram respaldo nas demais provas dos autos.
11. A autoria delitiva resulta demonstrada pelo conjunto harmônico de provas testemunhais, documentais e materiais, afastando a alegação de insuficiência probatória.
12. O crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal configura-se pela condução ou utilização de veículo com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária a comprovação de que o agente realizou pessoalmente a adulteração.
13. O laudo pericial comprovou adulteração do chassi e do motor do veículo utilizado pelos acusados, o qual foi empregado como meio de deslocamento e fuga após o roubo, caracterizando a utilização em proveito próprio.
14. O delito de utilização de veículo adulterado tutela bem jurídico distinto daquele protegido pelo crime de roubo, razão pela qual não há incidência do princípio da consunção, subsistindo a autonomia das condutas.
15. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal para dois réus e exasperação justificada em relação ao corréu reincidente em razão de maus antecedentes.
16. A agravante da reincidência foi adequadamente reconhecida em relação ao réu que possuía múltiplas condenações transitadas em julgado.
17. A aplicação cumulativa das majorantes do roubo relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo é juridicamente possível, pois incidem sobre circunstâncias distintas e refletem maior reprovabilidade da conduta.
18. O reconhecimento do concurso formal entre oito crimes de roubo é correto diante da pluralidade de vítimas, cada qual titular de patrimônio próprio.
19. A fração de aumento de dois terços pelo concurso formal revela-se proporcional diante da quantidade de infrações penais praticadas.
20. O regime inicial fechado é adequado diante da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias do caso, inexistindo requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
21. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento extrajudicial documentado e confirmado por outros elementos probatórios pode fundamentar a condenação, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A palavra das vítimas, corroborada por prova material, rastreamento de bens subtraídos e apreensão da res furtiva em poder dos agentes, constitui fundamento idôneo para a condenação por roubo. 3. O crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal configura-se pela utilização de veículo com sinal identificador adulterado, independentemente de prova de que o agente realizou a adulteração. 4. A pluralidade de vítimas em um único contexto delitivo caracteriza concurso formal de crimes de roubo, admitindo aumento de pena proporcional ao número de infrações. 5. As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo podem ser aplicadas cumulativamente por incidirem sobre circunstâncias distintas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 68, parágrafo único, 69, 70, 157, §2o, II, e §2o-A, I, 311, §2o, III; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2020; STJ, HC 211.203/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017; STJ, HC 775546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19.11.2024; STJ, Súmula 231.